Tribunal: TJMT
Processo: 1022350-97.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022350-97.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LETÍCIA FREITAS MAGON E OUTRO (APELANTE), GIZELI PAULINA HOLZ - CPF: 049.634.111-13 (ADVOGADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), E. G. C. D. S. - CPF: 079.936.231-03 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), JUCELIO SOUZA DA COSTA - CPF: 023.739.221-69 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUCELIO SOUZA DA COSTA - CPF: 023.739.221-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LETICIA FREITAS MAGON CROZATTO - CPF: 001.897.791-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022350-97.2016.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO MORAL
– DANO CAUSADO A FILHO DE FUNCIONÁRIO DE FAZENDA, CUJO EVENTO (ESTOURO DE BOMBA) CAUSOU GRAVE PREJUÍZO NO OLHO DO MENOR, QUE NESSECITA, INCLUSIVE, DE TRANSPLANTE DE CÓRNEA – EVENTO OCORRIDO NO INTERIOR DA REFERIDA FAZENDA – NEGLIGÊNCIA DEMONSTRADA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS VERIFICADOS E MANTIDOS – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – MANTENÇA

– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022350-97.2016.8.11.0041

APELANTE: LETICIA FREITAS MAGON CROZATTO

APELADO: E. G. C. D. S.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pela requerida
Leticia Freitas Magon Crozatto
.

AÇÃO:

Ação de Indenização por Danos Morais no 1022350-97.2016.8.11.004
,
proposta por
E. G. C. D. S. representado por Jucelio Souza da Costa

em face de
Leticia Freitas Magon Crozatto
, aqui apelante.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente

a ação
,
condenou
a requerida, aqui apelante, ao pagamento de R$25.000,00, a título de danos morais
, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Condenou ainda
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Relata tratar de Ação Indenizatória, em que foi condenada ao pagamento de danos morais, em razão de acidente ocorrido em sua propriedade, consistente em estouro de bomba caseira, que acabou atingindo o olho do menor apelado, o que lhe causou problemas de visão.

Sustenta o descabimento da condenação por danos morais, argumentando que não houve a comprovação de que as bombas caseiras foram adquiridas pelo supervisor da fazenda, nem mesmo que o genitor do apelado teria presenciado os fatos ou escutado barulho de bombas.

Afirma que, apesar de ter sido responsabilizada objetivamente pelos danos, conforme disposto no art. 932, III do CC, referido dispositivo não seria aplicável ao caso, pois o evento danoso não possui nenhuma relação com o trabalho, considerando que ocorreu no horário em que as crianças se reuniam no ponto de ônibus para irem à escola, próximo à sua residência.

Alega que não pode ser condenada a uma indenização somente por fornecer moradia aos seus funcionários e alguém que reside em uma de suas residências ter adquirido um artefato perigoso, deixando ao alcance das crianças.

Afirma que, “
em audiência a Apelante deixou bem claro que não haviam bombas no local, que não é verdade que espantavam animais domésticos que chegavam no local com bombas, até porque trabalham com galinhas que botam ovos e a política é o bem estar dos animais, o barulho da explosão das bombas causaria um stress nos animais o que prejudicaria a produção, porém mesmo assim a Nobre Sentença entendeu que houve um acidente envolvendo uma criança e que trouxe sequelas vitalícias em seu olho e atribuiu esta culpa a Apelante
(...)”.

Alternativamente, defende a diminuição do valor da indenização, de R$25.000,00 para R$5.000,00.

Contrarrazões no id. 74424056.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador, Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022350-97.2016.8.11.0041

Apelação no 1022350-97.2016.8.11.0041

Apelante:
Leticia Freitas Magon Crozatto

Apelada:
E. G. C. D. S. representado por Jucelio Souza da Costa

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela requerida
Leticia Freitas Magon Crozatto
.

AÇÃO:

Ação de Indenização por Danos Morais no 1022350-97.2016.8.11.004
, proposta por
E. G. C. D. S. representado por Jucelio Souza da Costa

em face de
Leticia Freitas Magon Crozatto
, aqui apelante.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente

a ação
,
condenou
a requerida, aqui apelante, ao pagamento de R$25.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Condenou ainda
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reformar a sentença, para julgar improcedente a Ação de Indenização moral movida por
E. G. C. D. S. representado por Jucelio Souza da Costa

em face de
Leticia Freitas Magon Crozatto
, aqui apelante
.

Alternativamente, se é caso de redução, para R$5.000,00, do valor da compensação moral arbitrada em favor do autor no valor de R$25.000,00
.

Cuida-se, na origem, de
Indenização Por Danos Morais e Materiais
, proposta por
E. G. C. D. S. representado por Jucelio Souza da Costa

em face de
Leticia Freitas Magon Crozatto
, aqui apelante, em que o autor, em síntese,
alegou que seu representante legal laborava na fazenda Rio Negro de propriedade da requerida apelada e que lá também encontrava sua moradia, uma vez que era fornecida habitação para os funcionários.

Arguiu que em 2015, em que o incapaz estava esperando o ônibus escolar, foi atingido por uma bomba caseira (a qual sustentou ter sido adquirida por um responsável da fazenda), que estava sendo manuseada por outras crianças, cujos pais também laboravam e habitavam nas dependências.

Relatou ter, assim, sido atingido nos olhos, socorrido e atendido pelo SUS e a requerida em nada ter contribuído para ajudá-lo com despesas médicas.

Desse modo, atribuiu negligência da requerida e pugnou pela condenação dela na indenização por danos morais no valor de R$80.000,00 e nos ônus da sucumbência.

A sentença impugnada julgou procedente

a ação
,
condenou
a requerida, aqui apelante, ao pagamento de R$25.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Condenou ainda
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem
. O conjunto probatório demonstra que o autor, à época om 08 anos de idade, foi atingido por uma bomba, nas dependências da Fazenda de propriedade da requerida, aqui apelante, fato que causou sequelas em seu olho, e o fez ficar na fila de espera de transplante de córnea.

Assim, o conjunto probatório deu conta que o menor é filho de funcionário da Fazenda da requerida e que o fato também ocorreu no interior da mencionada Fazenda, reitera-se.

E contra estes fatos, não há qualquer prova contrária.

Aliás, o genitor da requerida, embora tenha negado que a bomba tenha sido adquirida por funcionário e para uso na fazenda, admitiu em audiência que o acidente ocorreu mesmo na propriedade da requerida.

O Supervisor da Fazenda, igualmente ouvido em audiência, afirmou ter ficado sabendo do acidente ocorrido com o autor, na dependência da Fazenda.

Logo, com razão a sentença impugnada ao reconhecer, forte no parecer da Promotoria de Justiça local, corroborado, aliás, pela Procuradoria-Geral de Justiça, a responsabilidade, inclusive, concorrente do genitor com a requerida, esta, por aplicação da regra do art. 932, III, do CC, - responsabilidade objetiva -, proprietária da Fazenda onde ocorreu o dano ao autor, bem assim o dever de indenizar.

Veja o fragmento da sentença:

“
Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS por responsabilidade civil decorrente de acidente doméstico proposta por ENTONY GABRIEL CORRÊA DE SOUZA, representado por seu genitor JUCELIO SOUZA DA COSTA em face de LETÍCIA FREITAS MAGON.

Em síntese, alega o representante legal do incapaz que laborava na fazenda Rio Negro de propriedade da requerida, e que lá também encontrava sua moradia, uma vez que era fornecida habitação para os funcionários.

Diz que, um dia, no ano de 2015, em que o incapaz estava esperando o ônibus escolar, foi atingido por uma bomba caseira (a qual alega que fora adquirida por um responsável da fazenda), que estava sendo manuseada por outras crianças, cujos pais também laboravam e habitavam nas dependências.

Assim, o menor foi atingido nos olhos, socorrido e atendido pelo SUS e a requerida em nada contribuiu para ajudá-lo com despesas médicas.

Desse modo, atribuindo a negligência da requerida, pugna pela indenização por danos morais no valor de R$80.000,00, além da sua condenação aos ônus da sucumbência.

Audiência de conciliação restou inexitosa (ID 7104150).

Contestação (ID 8022667), alegando a ilegitimidade passiva, pois não concorreu para os acontecimentos, tratando-se de caso fortuito; aponta a ausência de nexo causal, pois o autor não comprovou que o Supervisor da Fazenda teria adquirido bombas para espantar animais, prática coibida pela empresa; e por fim, pede a condenação do autor por litigância de má-fé, pois o mesmo não foi dispensado como quer fazer crer, mas sim fez acordo para ser desligado da empresa, a fim de cuidar do seu filho. Requer a improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação (ID 8022667).

Decisão saneadora (ID 18199086).

Audiência de instrução e julgamento (ID 20127398).

Memoriais finais apresentados pelo autor (ID 41680170) e pela requerida (ID 40724630).

É o relatório.

Decido.

A fim de evitar tautologia e atender aos princípios da celeridade e da economia processual,
adoto como razão de decidir
, os fundamentos do Parecer do Ministério Público Estadual, lançadas no ID 42537728, como abaixo transcrito:

“[...] Em contestação (ID 8022667), a requerida aduz que não houve omissão, negligência, imprudência ou imperícia, uma vez que desconhece as causas do acidente que atingiu o incapaz, e que os fatos narrados na inicial são meramente suposições, bem como não há falar em dano moral, uma vez que não passou de aborrecimentos inerentes a vida em sociedade.

Constata-se que a controvérsia entre as partes consiste no fato de ter a requerida pedido ao seu funcionário que realizasse a compra de bombas caseiras, a fim de “espantar” os cachorros que ficavam na fazenda, uma vez que eles interferiam na produção dos ovos de galinha, por tratar-se de uma granja.

O representante legal da Fazenda, em depoimento pessoal (ID 20128628) nega veemente que nunca fora pedido a nenhum funcionário a compra de bombas caseiras, uma vez que vai de encontro às políticas da empresa.

Nesse passo, é certo que houve um acidente envolvendo uma criança, que à época contava com 8 (oito) anos de idade, e que trouxe sequelas vitalícias em seu olho, vez que até o momento encontra-se na fila de transplante de córnea.

Ademais, resta incontroverso que o acidente ocorreu nas dependências da fazenda, uma vez que ela fornecia habitação para os seus funcionários, e que de fato um artefato projetado atingiu o menor, conforme infere-se dos documentos médicos (ID 4343457, ID 4343470, ID 4343471).

Assim, assiste razão o requerente, uma vez que a requerida negligencia ao permitir que menores perambulem pela fazenda sem a presença de alguém responsável.

Portanto, ao invocar o art. 932, III do CC, a empresa responde objetivamente por atos e omissões de seus funcionários. Se as crianças tiveram acesso a um artefato projetado, seja qual ele for, capaz de lesionar uma pessoa, é lógico que algum adulto negligenciou nesse sentido.

Nesse sentido, o
STJ no REsp 1.415.474
reconheceu a culpa concorrente entre os pais e a empregadora no caso de acidente com uma criança em ambiente de trabalho, uma vez que houve falha de ambos no dever de vigilância. Vejamos:

“(...) 2. A responsabilidade dos pais é dever decorrente do exercício do poder familiar, prerrogativa a que não podem renunciar. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera a vulnerabilidade da criança e do adolescente, impondo aos pais, em razão do poder familiar, obrigações materiais, afetivas, morais e psíquicas, entre as quais o dever de educar os filhos e sobre eles manter vigilância, preservando sua segurança. Ocorrido acidente que leve menor a óbito e constatado que, além da responsabilidade objetiva da empresa por ato de seu preposto, houve falha quanto ao dever de vigilância dos pais sobre o menor acidentado, caracterizada está a culpa concorrente, de forma que a indenização deve ser fixada na proporção da culpa de cada parte. (...)”.

Portanto, temos que há uma culpa concorrente entre o genitor, ora representante legal do menor, ao permitir que ele ficasse sozinho, bem como da empregadora ao permitir que instrumentos lesantes ficassem à disposição de crianças menores sem a presença de um responsável legal por estas.

DO DEVER DE INDENIZAR

Para a procedência do pedido indenizatório contra o requerido, faz necessário a demonstração dos elementos essenciais caracterizadores da responsabilidade civil subjetiva: o dano, a conduta culposa e o nexo causal.

O artigo 186 combinado com o artigo 927 do Código Civil, dispõe que a caracterização do dever de indenizar exige a presença simultânea de todos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, a saber, o ato ilícito, decorrente da conduta dolosa ou culposa do agente, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em apreço, verifica-se a existência do nexo de causalidade entre a conduta culposa praticada pelo requerido, uma vez que este permitiu que menores de idade tivessem acesso a instrumentos capazes de lesionar uma pessoa e o dano, ante o perfuramento do olho da vítima, portanto, presentes os elementos ensejadores da responsabilidade.

O direito civil não possui tipos previamente estabelecidos para impor a responsabilidade. Assim, a responsabilidade civil deriva de uma norma jurídica preexistente (norma de direito civil) impondo-se ao
infrator a
consequente obrigação de indenizar.

Nos termos do art. 945 do Código Civil, "se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
".

(grifo próprio).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Neste norte, veja a ementa da Apelação também julgada por esta Câmara, isso em 29.8.2018:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANO MORAL – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – INÍCIO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SUMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DENTRO DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico
.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ)
.” (grifei).

No mesmo norte, veja o fragmento do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, cujos fundamentos também corroboram a tese da sentença:

“
Analisando detidamente os autos, verifica-se que houve a demonstração, de forma incontroversa, dos danos causados ao menor, da ocorrência do acidente na propriedade da apelante, tendo em vista que esta fornece moradia para os seus funcionários, bem como do nexo de causalidade, considerando a conduta culposa da apelante, ao permitir que menores tivessem acesso a instrumentos lesivos dentro da fazenda.

Deste modo, ainda que a apelante sustente a ausência de responsabilidade sobre os objetos trazidos por seus funcionários, no caso dos autos, é aplicado o disposto no art. 932, III, do CC, segundo o qual “São também responsáveis pela reparação civil: o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.

Ademais, na sentença foi ainda considerada a culpa concorrente da apelante e do genitor do apelado, considerando que ambos possuem o dever de vigilância, cada um dentro de suas obrigações, nos seguintes termos: “(...) há uma culpa concorrente entre o genitor, ora representante legal do menor, ao permitir que ele ficasse sozinho, bem como da empregadora ao permitir que instrumentos lesantes ficassem à disposição de crianças menores sem a presença de um responsável legal por estas”.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença, que observou todos os requisitos para a configuração do dano causado ao menor, bem como as particularidades do presente caso.

Valor do Dano Moral
:

No que se refere ao valor fixado para a indenização, considerando que se tratou de acidente no qual o menor foi atingido no olho pela explosão da bomba caseira, o que lhe ocasionou cegueira, entende-se que o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o dano causado e a situação financeira das partes.

Neste sentido, colaciona-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. CEGUEIRA DECORRENTE DE PERFURAÇÃO DO OLHO ESQUERDO POR UM PEDAÇO DE GRAMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA QUE REALIZAVA O CORTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PROTEÇÃO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando integralmente a controvérsia. Configura inovação recursal suscitar teses novas apenas nos embargos declaratórios após o recurso de apelação. 2. O conteúdo normativo do art. 322, parágrafo único, do CPC/73 não foi apreciado pelo acórdão recorrido, sequer implicitamente, e tal matéria deixou de ser suscitada nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. A reforma do acórdão recorrido, quanto à responsabilidade da empresa agravante (inobservância do dever de proteção) e à alegada culpa exclusiva da vítima (não comprovada), demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos. Aplicação da Súmula 7/STJ.
4. Impossibilidade de redução do montante indenizatório (R$ 20.000, 00), o qual não se revela exorbitante ou desproporcional aos danos sofridos pelo agravado, decorrentes da cegueira no olho esquerdo, mesmo diante da possibilidade de que a vítima possa, de alguma forma, ter concorrido para o evento danoso.
5. Quanto à desnecessidade de pagamento de pensão, tendo em vista o regular recebimento de benefício previdenciário em decorrência do acidente, observa-se que as razões recursais deixaram de indicar qual o dispositivo legal que teria sido violado pelo acórdão recorrido, o que caracteriza deficiência de fundamentação.

Incidência da Súmula 284/STF.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 916.222/PB, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

Logo, o parecer é pelo desprovimento do recurso de apelação, diante dos motivos acima expostos.
”.

Quanto ao valor da compensação moral, arbitrada em R$25.000,00 não comporta a pretendia diminuição. Trata-se de danos de certa gravidade causados ao menor, que teve ferimento em seu olho e necessita, inclusive, de transplante de córnea.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida, aqui apelante, ao pagamento de R$25.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. Condenou ainda, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021